Tribunal: STF
Processo: ACO 2224
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra a União, por meio da qual objetiva alcançar os seguintes provimentos jurisdicionais:

“Por todas as razões expostas, requer-se, preliminarmente, a concessão de antecipação de tutela inaudita altera pars, na forma do art. 273, § 7º, do CPC, para suspender os efeitos do Decreto Presidencial de 24 de abril de 2013, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Kayabi, determinando assim à Ré uma obrigação de não fazer, que a impeça de registrar a área demarcada em território mato-grossense no cartório imobiliário competente, impedindo assim a transferência de propriedade, até o julgamento definitiva da ação.
No mérito, requer:
(...)
2. Pelos fundamentos de fato e de direito acima expostas, seja confirmado o pedido de antecipação de tutela, com o julgamento pela procedência da presente ação, para reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado (Decreto Presidencial de 24 de abril de 2013), que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Kayabi, na parte em que reconheceu à citada comunidade indígena parte do território mato-grossense, impedindo assim o registro da demarcação no cartório imobiliário competente desta Unidade Federativa ou, caso já efetivado, determinando a sua anulação e o retorno dos títulos de propriedade a quem de Direito, tudo para defender o território estadual de indevidas intromissões da Ré e ratificar os atos jurídicos translativos de propriedade que praticou na década de 1950, assim como para resguardar a Área de Preservação Ambiental Santa Rosa, criada pela Lei Estadual nº 9.888, de 08 de janeiro de 2013”;

2. Imediatamente após a distribuição, o então Relator, Ministro Luiz Fux, remeteu os autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU) para avaliação sobre a possibilidade de conciliação (e-doc. 32). Naquele momento não foi possível a solução consensual (e-doc. 35).

3. Foi, então, deferida liminar, “a fim de que seja obstado o registro no cartório imobiliário e, por conseguinte, a transferência definitiva da propriedade até o julgamento final desta ação” (e-doc. 38). A União agravou dessa decisão (e-doc. 48) e apresentou contestação (e-doc. 57). A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência (e-doc. 109). 

4. Novamente, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU) foi instada a se manifestar acerca da possibilidade de composição (e-doc. 163), mas a tentativa restou infrutífera (e-doc. 173).

5. João Maria Wi, José Kaiaby e Yowapina Kayabi foram admitidos no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais (e-doc. 184). 

6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela designação de audiência pública para tentativa de conciliação (e-doc. 209). 

7. Em 10/09/2020, o Ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do feito, nos termos do art. 38 do RISTF.

8. O Estado de Mato Grosso requereu intimação da União para se manifestar sobre a possibilidade de prosseguimento das tratativas para a composição extrajudicial (e-doc. 232). 

9. Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República requereu “a suspensão da ACO 2.224/DF até o julgamento final do Tema 1.031 da Repercussão Geral e, após o julgamento do tema com a fixação da tese, opina, desde já, pela remessa dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal (CMC/STF) para que sejam estabelecidas novas tratativas conciliatórias, com a garantia de participação de todos os envolvidos e do Ministério Público Federal” (e-doc. 334).

10. O Ministro Dias Toffoli, em 22/02/2024, declarou sua suspeição (e-doc. 342). Os autos foram a mim redistribuídos.

11. Além de pedidos já existentes nos autos e ainda não apreciados, sobrevieram novos requerimentos de ingresso no feito (e-docs. 360, 362, 375, 384 e 389).

12. Vieram-me os autos conclusos para exame.

Análise

13. Na presente demanda, questiona-se a validade do Decreto Presidencial de 24 de abril de 2013, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Kayabi, em Mato Grosso. O impacto social da ação é sentido pelo quanto relatado pela parte autora e pela União e reforçado pelos sucessivos pedidos de ingresso de particulares no feito (e-docs. 217, 219, 235, 244, 290, 299, 323, 331, 350 e 360, entre outros), a maioria deles ainda não apreciados.

14. Ademais, conforme acima relatado, várias foram as tentativas de conciliação encetadas pelos eminentes Ministros que me antecederam na relatoria do feito, não tendo sido exitosas. Observo, no entanto, que, após longo período de debate, esta Corte, ao julgar o Tema RG nº 1.031, bem como as ADIs nº 7.582/DF, nº 7.583/DF e nº 7.586/DF e na ADC nº 87/DF — finalizado em 18/12/2025 —, fixou parâmetros para a demarcação de terras indígenas, os quais podem impactar a solução desta demanda.

15. O novo cenário jurisprudencial, somado aos elementos constantes dos autos — especialmente as tentativas prévias de composição —, autoriza a convocação das partes para novas rodadas de negociação, com vistas à construção de solução consensual.

16. Posto isso, designo audiência de conciliação para o dia 25 de março de 2026, às 10h, a realizar-se na Sala de Sessões da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, situada na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a ser conduzida pelo Juiz Auxiliar Fernando Braz Ximenes.

17. Como forma de ordenar os trabalhos, nesta primeira audiência serão colhidas manifestações do Estado de Mato Grosso, da Funai, da União e da Procuradoria-Geral da República, com vistas à construção de um ambiente adequado à negociação e conciliação. Desde já, fica consignado que esses órgãos deverão se fazer representar no ato por agentes públicos autorizados a negociar e firmar compromissos/acordos em seus nomes.

          18. De outro lado, sem prejuízo de posterior participação efetiva nas audiências que vierem a ser designadas, as pessoas físicas e jurídicas que requereram ingresso nesta ação poderão comparecer e acompanhar este primeiro ato. Para fins de organização dos trabalhos e em razão das limitações de espaço físico, deverão informar a este Gabinete, pelo endereço eletrônico agenda.gmalm@stf.jus.br, até as 12h do dia 20 de março de 2026, o nome do representante que comparecerá e de seu respectivo advogado. Cada parte poderá indicar um representante e um advogado para o ato.

19. À Secretaria Judiciária, para adoção das providências necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator